Tribunal: TJES
Processo: 0010100-95.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010100-95.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1022, II DO CPC. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O pleito autoral de declaração de inexistência de dívida, à luz da causa de pedir delineada, restou devidamente apreciado. A sucumbência firmada ganhou contornos diversos dos fixados em sentença, tendo, à luz do artigo 86 do CPC, se operado
pro rata
, inclusive sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

2. A gratuidade de justiça outrora deferida já na decisão interlocutória proferida em 11/03/2020 é que não foi mencionada ao se tratar em segundo grau de jurisdição dos ônus sucumbenciais, registro que ora passa a constar.

3.
Recurso conhecido e provido
em parte

para assegurar à Fundação Beneficente Rio Doce, relativamente à sucumbência que lhe fora imposta, a observância do disposto no artigo 98, §3º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0010100-95.2018.8.08.0030

EMBAR
G
A
NT
E:
FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

E
MBARGA
DO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que conheceu e proveu em parte o apelo antes manejado, retificando o comando sentencial para que reste julgado parcialmente procedente o pleito autoral, limitando a declaração de inexistência/nulidade de dívida oriunda do convênio de nº 9030/2014 ao valor principal.

Nas razões recursais, apontou-se haver vício a macular o julgado, não restando configurada a sucumbência nos termos firmados no acórdão, sendo devido o reconhecimento de quitação, bem como recordou o pleito de gratuidade de justiça.

Pois bem. Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Tal vício ocorreu
in casu
, porém apenas no tocante à gratuidade de justiça.

O enfrentamento colegiado ao apelo considerou:

- o instrumento de cooperação firmado entre os litigantes previu como objeto o “custeio do tratamento quimioterápico para pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme plano de trabalho (Anexo A)”, deste constando, entre outros aspectos, os cronogramas de execução, com especificações minuciosas quanto aos procedimentos médicos a serem realizados e os respectivos quantitativos, e de desembolso, em que detalhada a verba destinada mês a mês ao convenente;

- sua consecução, porém, não observou integralmente o avençado: foram realizados procedimentos médicos em número maior que o previsto (exames de biópsia de próstata e endoscopia digestivas) e a prestação final de contas foi efetivada em momento posterior ao acordado;

- a Fundação Beneficente Rio Doce incorreu em “extrapolação do teto de quantidades pactuadas comparada com as quantidades realizadas” repetidamente ao longo do prazo de vigência do convênio, em especial nos seus últimos meses, o que fora detectado já por ocasião das prestações de contas parciais;

- a prestação dos serviços não restou controvertida, garantindo-se, em última análise, o direito à saúde a pacientes necessitados de tal atendimento, o que poderia merecer o amparo assentado pelo juízo de origem, vez que a não remuneração da recorrida implicaria em enriquecimento estatal sem causa (vedada inclusive pelo artigo 149 da Lei nº 14.133/2021). Tal conclusão aplica-se, porém, apenas ao valor principal, equivalente aos serviços prestados, não podendo ser estendida aos juros e à correção monetária incidentes, já que igualmente inequívoco o atraso operado pela recorrida no tocante às providências que lhe cabiam após o encerramento da vigência do convênio nº 9030/2014, aspecto em que mereceu reforma o comando sentencial.

O pleito autoral de declaração de inexistência de dívida, à luz da causa de pedir delineada, restou, portanto, devidamente apreciado.

A sucumbência firmada ganhou contornos diversos dos fixados em sentença, tendo, à luz do artigo 86 do CPC, se operado
pro rata
, inclusive sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

A gratuidade de justiça outrora deferida já na decisão interlocutória proferida em 11/03/2020 é que não foi mencionada ao se tratar em segundo grau de jurisdição dos ônus sucumbenciais, registro que ora passa a constar nos seguintes termos:

“Retifico, de consequência, a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do artigo 86 do CPC, para que se opere
pro rata
, inclusive sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, observado, quanto à Fundação Beneficente Rio Doce, o disposto no artigo 98, §3º do CPC”.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, eis que verificada hipótese do artigo 1022, II do CPC, sendo necessário assegurar à Fundação Beneficente Rio Doce, relativamente à sucumbência que lhe fora imposta, a observância do disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para assegurar à Fundação Beneficente Rio Doce, relativamente à sucumbência que lhe fora imposta, a observância do disposto no artigo 98, §3º do CPC.